Tribunal: TJDFT
Processo: 0713205-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO RESGUARDADO AO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. ARTIGO 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL COMO RESIDÊNCIA DO CASAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO.
1. O direito real de habitação consiste na concessão do uso, limitado à habitação, do bem imóvel utilizado como residência familiar, a ser gozado pelo cônjuge ou companheiro supérstite após o óbito do outro, nos termos do art. 1831 do Código Civil.
2. Cuida-se de faculdade concedida ao cônjuge sobrevivo a permitir que permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo do falecimento do outro não apenas como forma de garantir sua moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, não se olvidando da existência de relevante vínculo afetivo ou psicológico estabelecido pelos cônjuges com o imóvel em que constituíram não somente a residência comum, mas um lar (REsp 1582178/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 14/09/2018).
3. Apurado que o cônjuge sobrevivente somente passou a residir no único imóvel inventariado meses após o óbito do consorte falecido, no curso do processo de inventário, não há como constituir o alegado direito real de habitação sobre ele, dado que não demonstrado que servia de residência do casal durante o casamento.
4. Agravo de instrumento desprovido.